Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. DATA DA FIXAÇÃO PELO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no. 5.478/1968 (Lei de Alimentos) define, em seu artigo 4o, que, ao despachar o pedido, o juiz fixará desde logo alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor, salvo se o credor expressamente declarar que deles não necessita. A inteligência do artigo é no sentido que os alimentos provisórios são devidos a partir da sua fixação, não os condicionando à futura citação do devedor. Precedentes TJDFT.
2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão recorrida e estabelecer a data da fixação dos alimentos provisórios como sendo o termo inicial da obrigação alimentar.